Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PERTINENTES A IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SINAL. RETENÇÃO. PREVISÃO EM CONTRATO. DETERMINAÇÃO. PREÇO. REALIZAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DE PARTE EM ESPÉCIE E O RESTANTE POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA, COM ASSUNÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITOS CEDIDOS A TERCEIRO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBJACENTES. NOVA FORMA DE PAGAMENTO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PENDENTES JUNTO À PRIMEIRA CEDENTE. DEPÓSITOS REALIZADOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTECEDENTE. REPETIÇÃO DO VERTIDO À GUISA DE REALIZAÇÃO DO PREÇO AO CESSIONÁRIO ORIGINAL. IMPERIOSIDADE. SOLUÇÃO INERENTE À RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E CONSOANTE O PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES AO DESÍGNIO DO CESSIONÁRIO ORIGINÁRIO. DESTINAÇÃO À CEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS MONTANTES DEPOSITADOS/PAGOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES. REVERSÃO AO PRIMEIRO CESSIONÁRIO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DIVERSA DOS MONTANTES VERTIDOS EM NOME DO CESSIONÁRIO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AFETA À CEDENTE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PEDIDO RECONVENCIONAL. PERDA DO SINAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.